Tribunal: TJMT
Processo: 1030620-23.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1030620-23.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: PEDRO MARIA FERREIRA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Data do Julgamento: 07/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ENQUADRAMENTO DE CLASSE E NÍVEL - LEI COMPLEMENTAR 4.014/2014 - INSURGÊNCIA QUANTO A ENQUADRAMENTO DE CLASSE - REQUISITOS PARA PROGRESSÃO A CLASSE “D” NÃO PREENCHIDO - TEMPORALIDADE INSUFICIENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.
2. In casu, resta comprovado que o reclamante efetuou requerimento administrativo para a Classe B em 07.01.2015, para a Classe C em 04.10.2019 e para a Classe D em 31.08.2022, logo, requisito da temporalidade para a concessão a Classe D não preenchido.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030620-23.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO MARIA FERREIRA - CPF: 303.753.801-59 (RECORRENTE), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - REENQUADRAMENTO FUNCIONAL -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
ENQUADRAMENTO DE CLASSE E NÍVEL

-
LEI COMPLEMENTAR 4.014/2014
- INSURGÊNCIA QUANTO A
ENQUADRAMENTO DE CLASSE - REQUISITOS PARA PROGRESSÃO A CLASSE “D” NÃO PREENCHIDO - TEMPORALIDADE INSUFICIENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A
progressão
funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

2.

In casu, resta comprovado que o
reclamante efetuou requerimento administrativo para a Classe B em 07.01.2015, para a Classe C em 04.10.2019 e para a Classe D em 31.08.2022, logo, requisito da temporalidade para a concessão a Classe D não preenchido.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023